Tribunal: TJES
Processo: 5020358-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020358-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: D J TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: G V G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora (transportadora) contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de cobrança de frete e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto da parte ré (contratante) para ressarcimento de danos materiais decorrentes do extravio de parte da carga transportada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão cinge-se em aferir a responsabilidade da transportadora pelo extravio de mercadorias e a legitimidade da retenção do pagamento do frete pela contratante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, respondendo pela integridade da mercadoria desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos dos arts. 749 e 750 do Código Civil.

4. No caso concreto, a farta prova documental (contrato de frete, boletim de ocorrência, termo de vistoria da seguradora e comprovantes de ressarcimento a terceiros) demonstra a falha na prestação do serviço pela parte autora/recorrente, que resultou no extravio de parte da carga.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, bastando a comprovação do dano (extravio da mercadoria) e do nexo causal para gerar o dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020358-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE: D J TRANSPORTES LTDA

RECORRIDA: G V G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora (transportadora) contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de cobrança de frete e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto da parte ré (contratante) para ressarcimento de danos materiais decorrentes do extravio de parte da carga transportada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão cinge-se em aferir a responsabilidade da transportadora pelo extravio de mercadorias e a legitimidade da retenção do pagamento do frete pela contratante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, respondendo pela integridade da mercadoria desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos dos arts. 749 e 750 do Código Civil.

4. No caso concreto, a farta prova documental (contrato de frete, boletim de ocorrência, termo de vistoria da seguradora e comprovantes de ressarcimento a terceiros) demonstra a falha na prestação do serviço pela parte autora/recorrente, que resultou no extravio de parte da carga.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, bastando a comprovação do dano (extravio da mercadoria) e do nexo causal para gerar o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
DJ TRANSPORTES LTDA
em face de
GVG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
. A parte autora alega que, em dezembro de 2023, celebrou contrato verbal de transporte de carga com a ré, no valor de R$4.682,72, e que, apesar da prestação do serviço, não recebeu o pagamento devido, o que lhe teria causado abalo moral. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento do valor do frete e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13909826):

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e pedido contraposto, via de consequência,
JULGO EXTINTO

O FEITO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, extingo o processo sem julgamento do mérito, quanto ao pedido contraposto, dada a carência da ação, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13909827),no qual, em suma, reitera os argumentos da exordial, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de cobrança e de indenização por danos morais, e improcedente o pedido contraposto.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 13909831), pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13909828.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade da recusa do pagamento do frete pela recorrida e a responsabilidade da recorrente pela falta de mercadorias durante o transporte.

A recorrente busca o pagamento pelo serviço de frete, enquanto a recorrida alega que o serviço foi prestado de forma defeituosa, gerando um prejuízo superior ao valor do próprio frete.

Analisando o conjunto probatório, entendo que
a r. sentença não merece reparos.

A responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, respondendo ele pela integridade da mercadoria desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário, conforme dispõem os artigos 749 e 750 do Código Civil.

No caso dos autos, a recorrida apresentou vasta documentação para comprovar suas alegações, destacando-se:

Contrato de Frete (ID 13909792):
Assinado pelo motorista da recorrente, Sr. Cleber Rodrigues Gomes, no qual ele se declara ciente e juridicamente responsável pela carga, e aceita a condição de que a falta de mercadorias implicaria no não recebimento do saldo de pagamento.

Boletim de Ocorrência (ID 13909803):
Registrado pela recorrida em 20/12/2023, narrando o fato, descrevendo a chegada do caminhão sem lacre, a carga remexida e a relação detalhada das mercadorias faltantes e seus respectivos valores, totalizando um prejuízo inicial de R$ 20.228,67.

Termo de Vistoria da Seguradora (ID 13909805):
Documento técnico que corrobora a falta das mercadorias e apura o prejuízo final em
R$20.425,66
.

Relatório de Ocorrências e E-mail (ID 13909797):
Comunicação interna da recorrida, datada de 12/12/2023 (data do descarregamento), que elenca as notas fiscais e a quantidade de caixas faltantes para cada cliente.

Comprovantes de Ressarcimento aos Clientes (IDs 13909818 a 13909822):
Documentos que demonstram que a recorrida arcou com o prejuízo perante os donos das mercadorias.

Diante de tais provas, resta evidenciada a falha na prestação do serviço de transporte por parte da recorrente, cuja responsabilidade é objetiva. O motorista, preposto da recorrente, assumiu contratualmente a responsabilidade pela carga. A perda de parte da mercadoria durante o trajeto representa um inadimplemento contratual substancial.

Como destacado pela sentenciante:
“(...)caberia ao requerente comprovar que o extravio decorreu de fato exclusivo de terceiro (inc. II do § 3º do art. 14 do CDC), ou que toda a carga foi devidamente entregue, o que não o fez (art. 373, I, CPC). Por isso, entendo pela improcedência dos pedidos, devido a ausência de comprovação quanto ao cumprimento contratual nos termos avençados e a constatação da falha na prestação dos serviços (...)”

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)